Tribunal: TJMT
Processo: 1038139-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038139-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), IRNEY MILANI - CPF: 848.789.831-91 (AGRAVADO), DEBORA CARLOTT - CPF: 862.600.491-53 (AGRAVADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO SEGURADO. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DEVER CONTRATUAL E JUDICIAL INCONTROVERSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para compelir a recorrente a promover, no prazo de cinco dias, a transferência da titularidade de veículo sinistrado com perda total, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a concessão da tutela provisória de urgência, com natureza satisfativa, violou o contraditório e a ampla defesa da parte agravante; e (ii) se estão presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da medida antecipatória, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

III. Razões de decidir

3. A transferência da titularidade do veículo constitui obrigação contratual da seguradora após o pagamento da indenização decorrente de sinistro com perda total, estando essa obrigação reforçada por sentença judicial proferida em demanda anterior, transitada em julgado, na qual se reconheceu o direito da agravada à indenização securitária.

4.

A ausência de contestação na ação atual não impede a concessão da tutela provisória, desde que presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC.

5.

No caso, a probabilidade do direito está evidenciada pela existência de sentença anterior favorável ao agravado e pelo inadimplemento da obrigação de transferir a titularidade do veículo sinistrado.

6.

O perigo de dano decorre da manutenção indevida da titularidade do veículo em nome da parte agravada, sujeita a encargos fiscais e eventuais responsabilidades civis indevidas.

7.

O deferimento da medida não implica julgamento antecipado do mérito da ação originária, tampouco caracteriza irreversibilidade absoluta, sendo cabível no contexto fático e jurídico dos autos.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A tutela provisória de urgência pode ser concedida antes da apresentação de contestação, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC. 2. A existência de sentença transitada em julgado, reconhecendo o direito à indenização securitária por perda total do veículo, impõe à seguradora a obrigação de promover a baixa ou transferência de titularidade, sendo legítima a concessão de tutela de urgência para esse fim."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LV; CPC, arts. 9o, parágrafo único, I; 10; 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1000949-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2024, publ. 26.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO AUTORE/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência
movida por
IRNEY MILANI
e
DEBORA CARLOTT
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que a requerida, ora agravada, promova, no prazo de cinco dias a transferência da titularidade do veículo Chevrolet S10 LS DS4, ano/modelo 2019/2020, placa QCF-9748/MT, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias (Id. 210479633 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que como o Juízo de Origem deferiu o objeto principal da ação resta evidente que houve violação ao direito constitucional de ampla defesa e contraditório, previsto no artigo 5°, inciso LV, da CF. Continua sustentando que, houve determinação para cumprimento do pedido principal sem que a apresentação da contestação, sendo peça relevante para a resolução do mérito e o fiel cumprimento do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, ao certo que a ausência da contestação configura cerceamento de defesa. Logo, sustenta que, não há probabilidade do direito, ou seja, falta um dos requisitos para a concessão da tutela provisória.

Pugna pelo recebimento do recurso e concessão de efeito suspensivo, suspendendo os efeitos da decisão atacada (Id. 325288876). No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão, revogando a tutela provisória de urgência ou concedendo prazo razoável para o cumprimento da liminar, sugerindo o prazo de 30 (trinta) dias úteis a partir da decisão que deferir a dilação, em observância ao artigo 537 do CPC (Id. 325288876).

O recurso foi recebido com o indeferimento da antecipação da tutela recursal (Id. 326011385).

Irresignada, a parte agravante interpôs recurso de agravo interno, atacando a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal (Id. 331710390).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, manifestando por seu desprovimento (Id. 332097851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO AUTORE/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência
movida por
IRNEY MILANI
e
DEBORA CARLOTT
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que a requerida, ora agravada, promova, no prazo de cinco dias a transferência da titularidade do veículo Chevrolet S10 LS DS4, ano/modelo 2019/2020, placa QCF-9748/MT, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias (Id. 210479633 – ação de origem).

A controvérsia restringe-se a suposta violação ao direito constitucional de ampla defesa e contraditório pelo Juízo de Origem, ao deferir o objeto principal da ação.

Para melhor elucidação do caso em exame, faz-se necessário salientar que, antes do ajuizamento da ação de origem, a agravada havia ajuizado a Ação de Cobrança de Indenização Securitária identificada pela numeração única: 1006494-23.2021.8.11.0040, a qual teve seus pedidos julgados procedentes, condenando a ré, ora agravante, ao pagamento de indenização securitária em favor da agravada, condicionando o pagamento à entrega do veículo salvado, bem como a prévia quitação das parcelas devidas relativamente ao contrato de financiamento com alienação fiduciária firmado pela agravada junto a Cooperativa de Crédito Poupança e Inv. Sorriso – Celeiro.

Diante desse cenário, vislumbra-se a presença de ônus à parte agravada, ou seja, haviam condições para que pudesse receber o prêmio indenizatório, o que ocorreu, levando a crer que a parte agravada cumpriu com suas obrigações. Por outro lado, até o presente momento, não houve a baixa definitiva do veículo ou a transferência, o que implica reconhecer que essa questão é indiscutível, traduzindo-se em um direito da parte agravada, que continua com o veículo que deveria ter sido baixado no sistema do DETRAN, lhe gerando débitos fiscais e transtornos.

Imperioso esclarecer que restou comprovado nos autos de origem que o veículo foi objeto de contrato de seguro celebrado entre as partes, sobre o qual ocorreu sinistro com perda total. Consta, ainda, que foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos formulados, reconhecendo os direitos da parte agravada. Diante desse contexto, incumbe à parte agravante o dever de promover a baixa do registro do veículo, em cumprimento à obrigação decorrente da relação contratual e da decisão judicial transitada em julgado.

Desse modo, considerando tais informações, se verifica probabilidade do direito na pretensão da parte agravada, demonstrando a legalidade da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso similar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL PARA O NOME DA COMPRADORA – ART. 300 DO CPC –REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há dúvida de que o requerido detém a obrigação de transferir regularmente a titularidade formal do veículo adquirido pela autora, de modo que, diante da presença dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, de rigor a manutenção da decisão agravada
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000949-87.2024.8.11 .0000, Relator.: Des (a). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024) (destaquei)

Além disso, cumpre salientar que a medida deferida não possui natureza de tutela provisória de urgência de caráter
satisfativo
, uma vez que
subsistem controvérsias quanto à eventual restituição dos valores pagos e à indenização por danos materiais
.

A providência ora concedida limita-se, portanto, a assegurar, de forma imediata, apenas
a transferência do veículo
, obrigação cuja responsabilidade é incontroversa e recai integralmente sobre a parte agravante.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão interlocutória objurgada. Em razão do julgamento do agravo de instrumento, considero prejudicado o agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025